Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADEQUADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada.
2. De acordo com o caput do artigo 1.021 do CPC e do artigo 265 do Regimento Interno desta Corte, não cabe agravo interno contra decisão colegiada.
3. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o Princípio da Fungibilidade.
4. Agravo interno não conhecido.